Tribunal: TJES
Processo: 0007997-72.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007997-72.2018.8.08.0012
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT
APELADO: JOSE SEVERINO DE SOUZA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL
N.
0007997-72.2018.8.08.0012.

APELANTE
:
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELAD
O: JOSÉ SEVERINO DE SOUZA.

RELATOR:
DESEMBARGADO
R
JÚLIO CÉSAR COSTA
DE OLIVEIRA
.

V O T O

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
em face da r. sentença de fls. 173-74vº, proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de cobrança” proposta contra ela por
JOSÉ SEVERINO DE SOUZA
que julgou “procedente o pedido formulado na inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora o seguro obrigatório Dpvat no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)” e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões do recurso (fls. 176-82) alegou a apelante, em síntese que, 1) a parte ré sucumbiu em parte mínima dos pedidos, devendo ser excluída a condenação dela ao pagamento das custas e de honorários advocatícios sucumbenciais; 2) o patamar fixado a título de honorários advocatícios é desproporcional; 3) há violação do art. 85,§2º do CPC, porque o valor fixado ultrapassa o percentual de 20% sobre o valor da condenação; 4) não deve haver a majoração de honorários em sede recursal, porque foram arbitrados de forma equitativa pela sentença e seu montante ultrapassa o percentual máximo disposto pela legislação processual; 5) o valor a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, observando-se o so parâmetros do art. 85,§2º do CPC.

Adianto meu entendimento de que a pretensão da apelante deve ser acolhida em parte.

A respeito da sucumbência, disciplina o Código de Processo Civil que:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Como é possível depreender dos dispositivos legais, as verbas sucumbenciais devem ser proporcionalmente repartidas quando ambos litigantes forem vencidos.

Nessa linha de raciocínio, entendo que não há que se falar em sucumbência mínima da seguradora quando o provimento jurisdicional resultar na condenação ao pagamento de indenização securitária, ainda que em valor inferior ao que fora postulado na inicial.

No caso em análise, é possível verificar que o apelado pleiteou o pagamento de indenização no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) e a r. sentença lhe concedeu o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Portanto, embora obtido o provimento jurisdicional de concessão da indenização, não obteve na integralidade do valor pleiteado, razão pela qual vislumbro a existência de sucumbência recíproca.

Desta forma, em observância aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, entendo que (i) o autor deverá arcar com honorários em favor do patrono da parte ex adversa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela requerida que corresponde a diferença entre o valor pleiteado na inicial e o valor concedido na r. sentença e (ii) a seguradora deverá arcar com honorários em favor do patrono da parte ex adversa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nesse ponto, destaco que não há que se falar em condenação por arbitramento, posto que o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076 decidiu que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”, situação que não se amolda a dos autos.

Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já reconheceu a existência de sucumbência recíproca pelas despesas processuais e honorários advocatícios, em caso semelhante, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DA INDENIZAÇÃO PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TERMO INICIAL. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. DISTRIBUIÇÃO CORRETA. 1. - Tratando-se de cobrança de valor de complementação de indenização alusiva ao seguro DPVAT pago na via administrativa a correção monetária deve ser realizada com base no INPC/IBGE entre a data do pagamento feito a menor e a data da citação, momento a partir do qual deverão incidir juros de mora calculados com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária. 2. - Considerando que cada uma das litigantes foi, em parte, vencedora e vencida, improcede a pretensão da apelante de que responda a apelada, por inteiro, pelas despesas processuais e honorários advocatícios. 3. - Recurso desprovido. (TJES; AC 0002497-98.2018.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/06/2022; DJES 15/06/2022)

Ainda, quanto ao pagamento das custas e despesas remanescentes, entendo que as mesmas devem ser custeadas, de forma
pro rata
, entre os litigantes, em razão da sucumbência recíproca e em observância ao disposto no art. 86, caput do CPC.

Por fim, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, assim como os consectários legais, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (REsp 1.847.229/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019.

Diante do exposto, conheço e
d
ou

parcial
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e reconheço a sucumbência recíproca das partes, distribuindo os ônus sucumbenciais da seguinte forma: (i) quantos as custas e despesas processuais, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes; (ii) quantos aos honorários, em observância aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, entendo que (ii.a) o autor deverá arcar com honorários em favor do patrono da parte ex adversa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que corresponde a diferença entre o valor pleiteado na inicial e o valor concedido na r. sentença e (ii.b) a seguradora deverá arcar com honorários em favor do patrono da parte ex adversa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Por ser o autor beneficiário da assistência judiciária gratuita a obrigação dele de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007997-72.2018.8.08.0012

APELANTE: SEGURADORA LÍDER ADMINISTRADORA DO SEGURO DPVAT

APELADO: JOSÉ SEVERINO DE SOUZA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

V
ISTA

Pedi vista dos presentes autos após o voto proferido pelo eminente Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves, que, divergindo do voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, negou provimento ao presente recurso de apelação.

Do exame que fiz dos autos, cheguei às mesmas conclusões do voto divergente.

Sem olvidar a existência de entendimento em sentido contrário, já me manifestei, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0000537-27.2017.8.08.0058 (em 04.08.2020), de que fui Relator, no sentido de que “
o
deferimento do seguro DPVAT, ainda que em valor menor ao pleiteado, não configura sucumbência mínima ou recíproca, notadamente quando representa o único pedido formulado na demanda.
”

No mesmo sentido é o julgamento do recurso de apelação nº 0002370-62.2017.8.08.0064 (em 07.03.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer.

Deste modo, penso deva prevalecer a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
na r. sentença vergastada, eis que em sintonia com a orientação jurisprudencial majoritária firmada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, e pedindo
vênia
ao eminente e culto Relator, Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento, nos termos do voto divergente proferido pelo eminente e culto Desembargador (Substituto) Getúlio Marcos Pereira Neves.

Em consequência, o julgamento deverá prosseguir na forma do art. 942, do Código de Processo Civil.

VOTO VISTA
(
Técnica de Julgamento -
Acompanhar
o relator
)

Cuida-se de apelação interposta por Seguradora Lider Administradora do Seguro DPVAT contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica nos autos da ação de cobrança ajuizada por José Severino de Souza, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para condenar a apelante ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), além das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

O relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira deu parcial provimento ao recurso para reconhecer a sucumbência recíproca, eis que a pretensão autoral foi acolhida apenas parcialmente.

Em seguida, o Desembargador Substituto Getúlio Marcos Pereira Neves inaugurou a divergência para negar provimento ao recurso, sob o
fundamento de que, em se tratando do seguro DPVAT,
“
o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação de pagamento de indenização inferior à pleiteada, não configura o reconhecimento da sucumbência recíproca, diante da existência de fundamentação na sentença e da necessidade de realização de perícia médica para o alcance do valor correto da indenização
”
.

S
eu voto foi acompanhado pelo Desembargador Annibal de Rezende Lima.

Pois bem.

Conforme me manifestei no julgamento da apelação n. 0000853-49.2020.8.08.0021,
a condenação da seguradora ao pagamento de indenização inferior à pretendida configura a sucumbência recíproca, como se depreende da ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBERTURA DE LESÕES DECORRENTES DE ACIDENTE CAUSADO POR CONDUTOR MENOR E SEM HABILITAÇÃO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. LAUDO DO DML QUE INDICA LESÕES EM GRAU MAIOR DO QUE INICIALMENTE RECONHECIDO. ACRÉSCIMOS DA CONDENAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No tocante às coberturas securitárias de acidentes automobilísticos, É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a ausência de habilitação para dirigir não configura, por si só, o agravamento intencional do risco por parte do segurado, apto a afastar a obrigação de indenizar da seguradora (AgInt no AREsp 1420275/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019). Precedentes do TJES. 2. No caso do seguro DPVAT, além da Lei nº 6.914/74 não fazer ressalva quanto aos acidentes automobilísticos causados por condutores sem habilitação ou menores, houve o pagamento da indenização securitária a menor na via administrativa, o que configura o reconhecimento da cobertura, devendo ser mantida a condenação ao pagamento da diferença, ante o laudo do DML que comprovou a ocorrência de lesões em grau maior do que o inicialmente reconhecido. 3. Quanto aos acréscimos das indenizações do seguro DPVAT, é firme o entendimento de que deve ocorrer a incidência da correção monetária, de acordo com o INPC, desde o evento danoso até a citação e os juros de mora, de acordo com a taxa SELIC, a partir da citação (AgInt no REsp 1757675/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 24/09/2019). 4. Considerando que o pedido autoral foi pela condenação da seguradora ao pagamento da indenização em seu grau máximo e que a pretensão foi acolhida apenas parcialmente, reconhece-se a sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e provido parcialmente.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 021200008411, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

Nesse viés,
considerando que do pedido de indenização de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) foi reconhecido o direito
a
apenas R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
entendo que a sentença deve ser reformada para
decretar
a sucumbência recíproca nos moldes definidos pelo relator, a saber “
(i) quantos as custas e despesas processuais, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes litigantes; (ii) quantos aos honorários, em observância aos parâmetros do art. 85, §2º do CPC, entendo que (ii.a) o autor deverá arcar com honorários em favor do patrono da parte ex adversa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido que corresponde a diferença entre o valor pleiteado na inicial e o valor concedido na r. sentença e (ii.b) a seguradora deverá arcar com honorários em favor do patrono da parte ex adversa no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
,
devendo ser observado na cobrança que o apelado possui gratuidade da justiça (
art. 98, § 3º
do CPC)
.

D
iante do exposto, acompanho o Desembargador Júlio César
Costa de Oliveira
para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos exatos termos de seu voto.

É como voto.

Apelação Cível nº 0007997-72.2018.8.08.0012

Apelante:
Seguradora Lider Administradora do Seguro DPVAT

Apelado:
José Severino de Souza

Relator:
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira

Voto Vista
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão: 07.02.2023

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento o e. Relator
Des.
Júlio Cesar Costa de Oliveira

apresentou sua proposição de voto para
DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso da seguradora, a fim de reconhecer a sucumbência recíproca das partes
.
E
m sequência de julgamento
,
o
E
minente
Des
embargador
Substituto

Getúlio Marcos Pereira Neves
concluiu para
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo a
sucumbência fixada em sentença
, posição esta que foi acompanhada pelo e. Desembargador
Annibal de Rezende Lima
.

Por seu turno,

a

Des
embargadora Janete Vargas Simões
apresentou
proposição de voto par
ACOMPANHAR
o
RELATOR
.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que estou acompanhando a tese
DIVERGENTE
, uma vez que tenho posicionamento firmado no sentido de que o reconhecimento do direito à indenização em percentual menor do que o requerido não importa em sucumbência recíproca.

Do exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
entendo
por bem

ACOMPANHAR

a
tese
divergente
trazida pelo e. Desembargador
Substituto

Getúlio Marcos Pereira Neves,

para
CONHECER
do recurso e
NEGAR PROVIMENTO
.

É
como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL nº 0007997-72.2018.8.08.0012

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: JOSÉ SEVERINO DE SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

1º VOGAL: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PERREIRA NEVES

VOTO

Analisando detidamente os autos, conclui, respeitosamente, de modo divergente do Eminente Desembargador Relator, pelos fundamentos a seguir expostos.

Na hipótese, a parte autora ingressou com a ação objetivando o pagamento de indenização do seguro DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) fundamentado na ocorrência de invalidez permanente, sendo inclusive causa da sua aposentadoria por invalidez.

Após a realização de perícia judicial com o exame técnico do grau de limitação e do grau de perda anatômicas oriundo do acidente sofrido, sobreveio a prolação da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

Portanto, no caso dos autos, o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação de pagamento de indenização inferior à pleiteada, não configura o reconhecimento da sucumbência recíproca, diante da existência de fundamentação na sentença e da necessidade de realização de perícia médica para o alcance do valor correto da indenização.

Ante o exposto, entendo pela ocorrência de sucumbência mínima da parte autora, ora apelada, devendo ser mantida a r. sentença e negado provimento ao recurso de apelação da Seguradora.

Por tais razões, respeitosamente,
divirjo do Eminente Relator para negar provimento ao recurso, mantendo a sucumbência fixada na r. sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. VALOR DA INDENIZAÇÃO PLEITEADO NA INICIAL EMBASADO NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 86, parágrafo único do CPC dispõe que: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

2. No caso dos autos, a parte autora ingressou com a ação objetivando o pagamento da indenização do seguro DPVAT no seu teto máximo, fundamentado na ocorrência de invalidez permanente, sendo inclusive causa da sua aposentadoria por invalidez, e somente após a realização da perícia judicial, restou constatado o grau de limitação e de perda anatômica oriundos do acidente sofrido.

3. Assim, o julgamento de procedência do pedido inicial, mesmo com a condenação ao pagamento de indenização inferior à pleiteada, não configura sucumbência recíproca, diante da existência de fundamentação na sentença e da necessidade de realização de perícia médica para o alcance do valor correto da indenização.

4. Configurada a sucumbência mínima, deve ser mantida a r. sentença recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2023.

RELATOR DESIGNADO

DECISÃO
Por maioria de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des Getúlio M. P. Neves, designado Relator para a elaboração do acórdão.